Tribunal: TJBA
Processo: 0061005-98.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061005-98.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, VIVIAN DE OLIVEIRA SANTANA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO MEDIANTE ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.908/2010. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO ESTADO DA BAHIA VISANDO À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE EXPRESSAMENTE ADMITIU A QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS HONORÁRIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL OPORTUNA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE EXECUTIVA. PRECEDENTES DO STF INVOCADOS PELO ESTADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS CONTROVÉRSIAS. VEDAÇÃO À TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DUPLA COBRANÇA DE VERBA DESTINADA À REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE DE COBRANÇA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e julgou improcedente a pretensão executiva voltada à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal anteriormente extinta pelo pagamento integral do débito mediante adesão ao programa de anistia instituído pela Lei Estadual nº 11.908/2010. Sustenta o ente público que os honorários sucumbenciais não teriam sido quitados administrativamente e que os precedentes do Supremo Tribunal Federal impediriam a dispensa da referida verba.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se é possível ao Estado da Bahia promover cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais após o trânsito em julgado de decisão que expressamente reconheceu a possibilidade de quitação administrativa da verba e diante da comprovação de seu efetivo pagamento no âmbito do programa de regularização fiscal.

III. Razões de decidir

A sentença exequenda reconheceu expressamente que os honorários advocatícios seriam exigíveis apenas caso não houvessem sido pagos na esfera administrativa, circunstância posteriormente comprovada pela executada e não impugnada oportunamente pela Fazenda Pública. Formada a coisa julgada, revela-se inviável a utilização do cumprimento de sentença como instrumento destinado à rediscussão de questão definitivamente decidida. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo apelante tratam da natureza jurídica dos honorários de sucumbência e da impossibilidade de legislação estadual transacionar verbas sucumbenciais disciplinadas pelo Código de Processo Civil, não alcançando situação processual já estabilizada por decisão transitada em julgado. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.908/2010 aplicável ao caso concreto, tampouco se admite a utilização da teoria da transcendência dos motivos determinantes para afastar os efeitos da coisa julgada. Ademais, a cobrança pretendida configura indevida duplicidade, uma vez que houve recolhimento de valores destinados à Procuradoria Geral do Estado por ocasião da adesão ao programa de anistia, circunstância que afasta a imposição de nova verba honorária decorrente da mesma atividade de cobrança, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0061005-98.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VIBRA ENERGIA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

(Relatora)

Procurador (a) de Justiça

JG11